Tribunal: STF
Processo: ARE 1266782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 



    I – É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (§ 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil/2015).



    II – Agravo interno a que se nega provimento.